Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-91.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000359-91.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de CND]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARINA JULIA TOFOLI - CPF: 221.019.048-70 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (EMBARGANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 096.378.758-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO NO JULGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO DE TODAS AS ALEGAÇÕES – PONTO DEBATIDO NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Expresso NS Transportes Ltda
, contra o Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, que tinha o intuito de reformar a decisão originária, a fim de que fosse procedida à suspensão da exigibilidade do crédito.

O Embargante afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao Agravo, e o processo originário seja extinto.

De forma específica, relata que o Acórdão possui infringência direta ao que é compreendido pelo vício da omissão, eis que não abarcou todos os pontos mencionados no recurso, o que impera na solução da questão.

O Estado de Mato Grosso, no Id. 49054997, apresenta contrarrazões ao recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020